Tribunal: TJDFT
Processo: 0738928-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738928-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETH APARECIDA GOMES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a apelante para manifestar-se acerca sobre o atendimento ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que as razões da apelação não impugnaram o laudo pericial que serviu de fundamento para a sentença (id 53983780). Fixo o prazo de cinco (5) dias. Advirto que a prerrogativa de manifestação não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 1 de dezembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada